Tribunal: STF
Processo: ARE 1558527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Flávio Marques Martins e Lúcio Flávio Martins contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIME. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO DA OPERAÇÃO ARGONAUTAS. APURAÇÃO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DOS INVESTIGADOS. RATIFICADA A HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO APELANTE ABIB MIGUEL. SINALIZADA A INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS 1 E 5 PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS ACERCA DA DECISÃO RECORRIDA, QUE FOI CONFIRMADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE AO LONGO DO CURSO PROCESSUAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. 



    1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE CURITIBA/PR (APELOS 3 E 4). BENS APREENDIDOS EM SÃO JOSÉ D’ALIANÇA/GO. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 76, INCS. I, II E III E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO ÀS DEFESAS. 



    2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ESTAR FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA (APELO 5). NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RELATIVA À APURAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE, BEM COMO DE CONFIRMAÇÃO DE LICITUDE DE PROVAS OUTRORA PRODUZIDAS. INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO TECNICAMENTE AUTÔNOMA EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES ORIGINÁRIAS (PECULATO). 



    3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DILIGÊNCIA POR VIOLAÇÃO A PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA (APELO 5). NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE LUCIANA DE LARA ABIB EXERCE ATIVAMENTE A ADVOCACIA, BEM COMO DE QUE O CÔMODO EM QUE REALIZADA A BUSCA E APREENSÃO ERA SEU ESCRITÓRIO PROFISSIONAL. OUTROSSIM, A INVIOLABILIDADE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NÃO É ABSOLUTA. PRECEDENTES. 



    4. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE DELEGAÇÃO DE JURISDIÇÃO E ABDICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE SUA FUNÇÃO COMO JUIZ NATURAL. JUÍZO QUE AUTORIZOU O MINISTÉRIO PÚBLICO A NOTIFICAR EMPRESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DOS APELANTES. NÃO ESPECIFICADA NEM COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE CONCRETO PREJUÍZO ÀS DEFESAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 



    5. MÉRITO. TESE COMUM A TODOS OS APELOS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE A JUSTIFIQUEM (ART. 240, §1º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEIÇÃO. DEFERIMENTO SOBEJAMENTE AMPARADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DE TESTEMUNHA OUVIDA PELO GAECO, CUJAS DECLARAÇÕES EMBASARAM O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES COM SUPORTE EM PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À FORMAÇÃO DE INDÍCIOS (PROVA SEMIPLENA). DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    6. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. BENS QUE INTERESSAM À APURAÇÃO DOS SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS E QUE ESTÃO SUJEITOS A POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO (ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 91 DO CÓDIGO PENAL). 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (e-doc. 179).



    Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados (e-doc. 203).



    No recurso extraordinário, sustenta-se em síntese violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com argumentos de que “a duração razoável do processo se aplica a todas as fases do processo penal, inclusive às medidas cautelares” e que “já se passaram mais de 02 anos do início da investigação – e da apreensão dos bens dos Recorrentes – sem que fossem produzidas provas indiciárias suficientes capaz de justificar o oferecimento de uma denúncia criminal” (fl. 6, e-doc. 273).



    Requer-se o provimento do apelo extremo para que seja anulada a decisão de bloqueio patrimonial dos ora recorrentes.



    O recurso extraordinário recebeu juízo negativo de admissibilidade pela Primeira Vice-Presidência do TJPR, com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria impugnada (Súmula nº 282 deste Supremo Tribunal Federal).  



    Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual se alega que “a questão do excesso de prazo foi objeto de prequestionamento explícito, inclusive sob um viés constitucional, por meio dos Acórdãos de Apelação e de Embargos de Declaração” (fl. 19, e-doc. 353).



    Postula-se o conhecimento e provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão que inadmitiu o apelo extremo, a fim de que a irresignação excepcional seja conhecida, processada e, ao final, julgada por esta Corte.



    É o relato do necessário. Decido.



    Consoante acima relatado, a Corte de origem inadmitiu o apelo extremo interposto pelos ora recorrentes com fundamento na ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional veiculada.



    De fato, analisados os autos detidamente, verifica-se que o dispositivo constitucional apontado como violado (art. 5, LXXVIII) carece do necessário prequestionamento. 



    Isso porque, ao contrário do que se alega, a matéria constitucional tal como apresentada no apelo extremo não consta expressamente da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi suscitada por ocasião dos aclaratórios opostos ao Tribunal a quo. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, destaca-se:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 2. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. [...] 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1476795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/5/24).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. [...] . 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO REEXAME PRÉVIO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico o entendimento deste Tribunal pela inadmissibilidade da tese do prequestionamento implícito, sendo indispensável o debate expresso sob o viés constitucional no acórdão recorrido, o que, de forma inequívoca, não ocorreu no caso concreto. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1391488 AgR-segundo, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/24).



    Considero pertinente ressaltar o entendimento, há muito, da Corte no sentido de que para se considerar que houve prequestionamento no recurso extraordinário não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. 



    Todavia, é imprescindível que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria constitucional nele abordada, o que não ocorreu no caso em tela.



    Com efeito, a Corte de origem, tanto no julgamento da apelação quanto no dos embargos declaratórios, tão somente consignou o seguinte:



    “a investigação ainda não foi concluída e sequer se sabe se haverá oferecimento de denúncia – estando em estágio prematuro para que se conclua que não mais subsiste interesse na manutenção das coisas apreendidas. Remanesce, portanto, necessidade de aprofundada dilação probatória, a ser realizada no curso das complexas investigações que ainda se encontram em trâmite.



    Nesse viés, tem-se, ainda, que na eventualidade de um decreto condenatório, o bem apreendido poderá sujeitar-se à pena de perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual se mostra prematura sua devolução” (fl. 4, e-doc. 203).



    Essas razões de decidir, por si sós, não são suficientes para se caracterizar o prequestionamento do art. 5, LXXVIII, da Constituição Federal, haja vista que não houve discussão e deliberação sobre a matéria constitucional ora posta em debate, a qual, repita-se, sequer fora suscitada oportunamente pelos recorrentes sob a vertente constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente